Tribunal: TJDFT
Processo: 0747325-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, acolhendo a impugnação da agravada, reconheceu a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança da sua titularidade.
2. A conta bancária em que se deu a penhora, de titularidade da agravante-devedora, foi objeto de movimentação indicativa de que é utilizada, na verdade, como conta-corrente, descaracterizando, portanto a condição de conta-poupança.
3. A circunstância é apta para excluir a impenhorabilidade “da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial prevalente.
4. Recurso conhecido e provido.